Tribunal: TJMT
Processo: 0010845-21.2019.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010845-21.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON DOS SANTOS DAVINO - CPF: 029.867.221-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO REVISOR, EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE PEDIU A SUA GENITORA PARA LEVAR DROGA NA VISITA. CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DO APELANTE E DA CORRÉ CORROBORADAS PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS. APELANTE DESTINATÁRIO DA DROGA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPERTINÊNCIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS IDONEAMENTE NEGATIVADO
S
. REQUERIDA REDUÇÃO DO AGRAVAMENTO DA PENA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ACRÉSCIMO SOPESADO EM
QUANTUM
INFERIOR À FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS RIGOROSO ADEQUADO (ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP). APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. À luz da teoria monista adotada pelo Código Penal, no art. 29,
caput
, revela-se descabida a absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecente no interior do estabelecimento prisional (art. 33, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, e art. 29,
caput
, do Código Penal) se as confissões extrajudiciais do apelante e da corré revelam que o recorrente pediu e induziu a sua genitora a levar entorpecente durante a visita que lhe faria na penitenciária, não persistindo dúvidas a partir da análise da prova judicializada de que a droga lhe seria entregue.

02. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apontadas duas condenações criminais passíveis de negativar os antecedentes criminais do apelante, mostra-se adequada a elevação da pena-base em 1/5 (AgRg no HC n. 850002/SP).

03. Não se verifica o alegado agravamento exacerbado na fixação da pena intermediária, se o acréscimo promovido na sentença é inferior à fração paradigma de 1/6, aplicável às agravantes e atenuantes genéricas.

04. Estabelecida a pena em
quantum
superior a 04 (quatro) anos e constatada a existência de circunstância judicial desfavorável, bem como a reincidência do apelante, afigura-se legítimo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

05. Apelo desprovido em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WELLINGTON DOS SANTOS DAVINO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando-o nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, c/c art. 29,
caput
, do Código Penal, aplicando, ainda, ao condenado, a agravante disposta no art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, bem como o pagamento de
758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa
(Id. 216745810).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, busca a redução da pena base e, por fim, a fixação de regime mais brando para o cumprimento da reprimenda (Id. 216745849).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 216745852).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo incólume a r. sentença (Id. 223161173).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“No dia 16 de fevereiro de 2019, por volta das 12h15min, na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT, a acusada MARIA FERREIRA DOS SANTOS foi presa em flagrante delito por trazer consigo, em sua genitália e em seu ânus, 02 (duas) porções de MACONHA, que seriam, posteriormente, entregues ao reeducando e também réu WELLINGTON DOS SANTOS DAVINO, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta no caderno investigativo que no dia dos fatos a ré Maria faria uma visita ao seu filho, ora corréu Wellington, na Penitenciária Central do Estado, contudo, ao passar pelo raio X, os agentes penitenciários perceberam que ela estava com um objeto estranho em seu corpo.

Diante disso, os agentes penitenciários indagaram a acusada Maria sobre o objeto estranho em seu corpo, oportunidade na qual ela confessou que haviam drogas em sua genitália e em seu ânus, sendo que as substâncias seriam destinadas ao seu filho, ora réu Wellington.

Ato contínuo, a acusada Maria retirou os entorpecentes de seu corpo e, em seguida, foi conduzida para a delegacia.

O laudo pericial n.º 3.14.2019 de fls. 11/12-IP, concluiu que as 02 (duas) porções de material vegetal, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 181,50g (cento e oitenta e um gramas e cinquenta centigrama), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Lista F2 da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

Perante a autoridade policial, a denunciada Maria confessou o crime de tráfico de drogas, relatando que “...
recebeu telefone de um homem, que não se identificou e disse para a interroganda que era para a mesma levar uma droga para o presídio do Pascoal Ramos; QUE o referido homem disse que o entorpecente era para ser entregue ao seu filho, WELLINGTON DOS SANTOS DAVINO ... QUE relata que na data de hoje, ao passar pelo scanner do presídio foi descoberta; QUE confessou aos agentes penitenciários que estava com o entorpecente em seu corpo, sendo um pedaço em sua vagina e outro pedaço em seu anus
” (fls. 14/16).

O denunciado Wellington, perante a autoridade policial, admitiu que pediu para sua mãe, ora denunciada Maria, trazer drogas para ele durante a visita no presídio, contudo, alegou que as substâncias seriam para o seu consumo pessoal, pois é apenas usuário.

Ademais, após consulta ao site do TJMT, foi verificado que o denunciado Wellington responde diversas ações penais, inclusive é reincidente, visto que, conforme o Executivo de Pena n.º 15794-87.2014.811.0002 – Código 390450, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca, cumpre pena pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma.

Assim, os elementos informativos colhidos até o momento evidenciam que o denunciado Wellington era o proprietário e destinatário imediato do entorpecente que a denunciada Maria trazia consigo, tendo ela concorrido para o crime, como coautora, isso aliado a expressiva quantidade de droga apreendida (181,50g de maconha) que certamente seriam comercializadas no interior do presídio, estabelecimento prisional, circunstâncias que dão ensejo à instauração do procedimento criminal contra os denunciados” (...) (Id. 216741468 – p. 138-141).

O crime de tráfico de entorpecentes está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

No caso em apreço, a materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 216741465 – p.19); boletim de ocorrência n. 2019.51414 (Id. 216741465 – p. 21-22); termo de depoimento n. 1851/2019, 1852/2019 (Id. 216741465 – p. 23- 24), termo de exibição e apreensão (Id. 216741465 – p. 26); laudo pericial n. 3.14.2019.52328-01 (Id. 216741465 – p. 28-), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. (Id. 216741465 – p. 61-63), relatório de antecedentes criminais (Id. (Id. 216745808 – p.256-259); além das declarações colhidas em ambas as fases.

Contudo, ao analisar atentamente os autos, entendo que a sentença condenatória merece reforma, pois há dúvida razoável quanto à autoria do crime de tráfico imputado ao apelante, uma vez que os elementos probatórios colhidos na esfera judicial são insuficientes para ensejar a sua condenação.

No caso, a autoria do delito foi confirmada em primeiro grau de jurisdição com base nas provas coletadas durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, destacando-se os depoimentos dos policiais penais que efetuaram o flagrante. Ocorre que tais evidências não se revelam suficientes para sustentar o édito condenatório do ora apelante.

Destaco que as circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos Policiais Penais
Diane Cristina da Silva
e
Kerman Correa Fonseca
, ao encontrarem a droga com a pessoa de

MARIA FERREIRA DOS SANTOS (mãe do apelante). Confira-se:

“(...) Que nós estávamos fazendo os procedimentos de praxe que a gente faz aqui na penitenciária com todos os visitantes; Que ao passar pelo scanner corporal, nós
verificamos que havia um objeto estranho na mesma; Que passamos duas vezes e, ao indagar ela, a mesma confessou que estava introduzindo droga em seu corpo; Que o dela estava nos órgãos genitais; Que foi retirado aqui mesmo na penitenciária, dentro do banheiro
;

Que
ela confessou e falou que estava nos órgãos genitais
; (...) Que ela indagou que realmente estava portando objeto ilícito; Que isso foi dentro da PCE (...); Que na carteirinha dela tinha especificação de quem ela iria visitar; Que questionada, ela falou que visitaria, eu acho, o filho dela; Que
ela confessou que levaria a droga para o filho
”. (grifos meus) (Id. 223161173 – p. 3, Testemunha Diane Cristina da Silva).

“(...) Que eu não me lembro do Wellington (...); Que
eu lembro dessa senhora, ela foi pega com produto
; (...) Que eu não me lembro do Wellington, eu só sei que é filho dela; Que
eu não vi pegar a droga com ela, mas a equipe feminina que a abordou, fez a revista e apareceu com o produto; Que pelo que eu me lembro, ela acabou confessando, tanto que falou que era para o filho; Que ela falou que era para entregar para o filho; (...) Que eu a ouvi admitindo que esse produto que ela estava entrando era para entregar para o filho
; (...)”. (grifos meus) (Id. 223161173 – p. 3, Testemunha Kerman Correa Fonseca).

A mãe do apelante (também acusada na origem), ao ser interrogada em juízo, afirmou:

“(...) Que no dia eu falei assim no depoimento porque eu estava com medo de acontecer alguma coisa com ele lá dentro; Que
foi uma menina que me parou e pediu para eu entrar; Que quando eu chegasse lá dentro eu entregasse para ela e me dava um dinheiro
; (...) Que eu não conheço a mulher (...); Que ela me parou quando eu estava indo, lá na rua; Que eu não mecho com nada errado; Que ela não falou quantos que iria me dar; (...) Que
eu não sei o porquê ele confessou que tinha pedido para eu levar, pode ser algum medo também; (...) Que ela me parou, eu aceitei e ela já me passou a droga
; Que a droga estava com ela no carro; (...) Que eu fui ao banheiro do presídio para esconder a droga; Que eu iria entrar e entregar a droga para ela no raio que ele estava; (...)
Que eu não falei que a mulher me deu a droga, por medo de ocorrer alguma coisa com ele lá dentro
(...); Que Wellington é meu filho; (...)
Que a droga era para entregar para a mesma mulher na hora que eu entrasse; Que eu não sei o nome dela
(...); Que eu não conhecia essa mulher da fila, foi a primeira vez que eu a vi, nunca tinha falado com ela; (...) Que não combinamos preço e nada; (...)
Que eu falei na delegacia que a droga seria entregue para o meu filho porque eu estava com medo de falar que ela era a menina e acontecer alguma coisa com ele lá dentro da penitenciária
; (...)”. (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 216741498).

Portanto, em nenhum momento a droga foi encontrada com o apelante e ainda que presumível que o entorpecente lhe seria entregue (já que apreendido em poder de sua mãe que pretendia visitá-lo na penitenciária), não consta nos autos prova disso, ou seja, de que a droga lhe pertencia, ou teria sido levada a pedido deste.

Também não houve confirmação nesse sentido em juízo já que negada a autoria pelo acusado, bem como o depoimento da Sra. Maria revela que foi a pedido de uma mulher (não identificada).

Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante
WELLINGTON DOS SANTOS DAVINO
afirmou incialmente, não ter conhecimento para quem a mãe estaria levando a droga e que jamais pediria para sua mãe levar drogas para ele. Vejamos:

“(...)
Que eles alegaram que a minha visita estava entrando com droga e que era para mim; Que era para eu assinar essa droga, se não iria dar mal para mim
, segundo os agentes penitenciários; (...) Que eles falaram que era a minha mãe, que era para mim mesmo essa droga, porque não havia outra hipótese,
então era para eu estar assinando a droga porque se não, na hora que eu voltasse, iria dar mal para mim lá dentro
; Que os agentes da penitenciária central que estavam de plantão no dia que falaram que era para eu assinar; (...)
Que na delegacia eu dei outra versão por conta disso, porque eles alegaram isso para mim; Que eu falei isso na delegacia por conta dessa opressão deles
(...);
Que se eu não assinasse, na hora que eu voltasse, eles iriam dar um corretivo em mim lá dentro; Que eu nunca pedi para ela levar droga; Que eu não tenho conhecimento para quem ela estava levando droga;
(...)
Que jamais iria pedir para a minha mãe fazer um trem desse para mim
” (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 216741498).

Embora a jurisprudência estabeleça que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção
,

é necessário que estes estejam

em harmonia com os elementos constantes dos autos
.

As provas no processo penal devem ser analisadas e valoradas em seu conjunto, prevalecendo a reconstrução da versão dos fatos que se encontra mais harmônica com as demais, proporcionando maior segurança e diminuição dos riscos de erros judiciais para produzir, assim, julgamentos mais justos.

No caso dos autos, de modo pontual e excepcional, assiste razão ao apelante.

Denota-se que
Wellington
, ao ser interrogado no curso da instrução probatória, negou qualquer vínculo com o entorpecente apreendido, afirmando que não pediu para que sua mãe (corré Maria), entrasse no sistema prisional trazendo consigo as substâncias entorpecentes, tampouco tinha conhecimento desse fato.

Nesse prisma, embora a condição de coautoria não se exija necessariamente a infringência de qualquer das figuras descritas no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
exige-se que o agente no mínimo tenha colaborado, garantindo a realização de qualquer dos atos descritos no preceito primário do artigo supracitado
. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CONDUTA ATÍPICA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –
PESSOA CUSTODIADA
– NECESSIDADE DE ENTREGA E FINALIDADE MERCANTIL – ARESTO DO TJMT - SOLICITAR QUE TERCEIRA PESSOA LEVE DROGAS EM PRESÍDIO –
ENTREGA NÃO CONCRETIZADA – ENTORPECENTE APREENDIDO DURANTE REVISTA QUE ANTECEDE A VISITA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ATO PREPARATÓRIO
– ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO DO TJMG –
ATIPICIDADE DA CONDUTA
– RECURSO PROVIDO.
O tráfico de drogas imputado a pessoa custodiada somente se caracteriza quando há entrega do entorpecente e indicativos de finalidade mercantil e/ou fornecimento gratuito
, o que se mede pela quantidade de droga apreendida e circunstâncias da ação delitiva (TJMT, Ap 88051/2017). O c. STJ firmou entendimento de que a mera solicitação, “
sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional”, caracteriza ato preparatório e, sendo assim, impunível. Isso porque solicitar drogas não configura ato de execução de tráfico, “seja no núcleo ‘adquirir’, seja nas demais modalidades previstas no tipo penal” (STJ, AgRg no REsp 1999604/MG; AgRg no REsp 1922955/MG)
.
“A conduta do preso que solicita o ingresso de drogas no estabelecimento prisional, mediante interposta pessoa que as traz consigo ocultas no corpo, constitui ato preparatório do crime de tráfico de drogas, na modalidade ‘adquirir’, tornando o fato atípico apenas e tão somente ao recluso no ergástulo”
(TJMG, Ap nº 1.0079.19.022522-1/001). (TJMT - 10164219020228110003, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 18/07/2023, Data de Publicação: 24/07/2023)” (grifos meus).

No presente feito, frise que não há provas robustas a demonstrar a participação do apelante para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que a conclusão no sentido de que a obtenção do entorpecente e seu transporte até a penitenciária para fins de entrega o foram por meio de sua ordem, não ultrapassa a esfera da suposição.

Não bastasse isso, ainda que o apelante fosse, de fato, o suposto destinatário da droga apreendida, não se poderia concluir que houve sua atuação ativa no ato criminoso, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato, visto que “
no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, milita em favor do réu e não contra ele
” (TJMT, 0011166-61.2016.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha – j. em 02.06.2020).

Em situação análoga, este e. Tribunal assim decidiu:

“APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS

MAJORADO [NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL] E PRIVILEGIADO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE -
CONDUTA ATÍPICA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – SEGUNDA APELANTE
– ATENUANTE DA CONFISSÃO E FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS –
PRIMEIRO APELANTE – PESSOA CUSTODIADA – MERA SOLICITAÇÃO - ENTREGA NÃO CONCRETIZADA – ENTORPECENTE APREENDIDO DURANTE REVISTA
– ATO PREPARATÓRIO –
ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO DO TJMG – ATIPICIDADE DA CONDUTA
– SEGUNDA APELANTE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUIZ DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ARESTO DO TJMT – TRÁFICO PRIVILEGIADO – 1.857,17KG DE MACONHA E 630G DE CLORIDRATO DE COCAÍNA – VALOR COMERCIAL DECORRENTE DE COMERCIALIZAÇÃO – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) JUSTIFICADA – JULGADO DO TJRS – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE DESPROVIDO. (...) “
A

conduta do preso que solicita o ingresso de drogas no estabelecimento prisional, mediante interposta pessoa
que as
traz consigo ocultas no corpo
, constitui ato preparatório do crime de tráfico de drogas, na modalidade ‘adquirir’,
tornando o fato atípico apenas e tão somente ao recluso no ergástulo
” (TJMG, Ap nº 1.0079.19.022522-1/001). “Não há interesse recursal no pedido de reconhecimento da confissão espontânea quando verificado o seu reconhecimento e aplicação na sentença” (TJMT, Ap nº 0001229-22.2008.8.11.0102). O “agente transportador do entorpecente para presidiários pode, sem dúvida alguma, fomentar o tráfico interno no estabelecimento penal. Nada impede que um preso – receptor da droga – venda a outro e assim por diante” (NUCCI, Guilherme de Souza. Pessoas que levam entorpecentes para presidiários praticam tráfico de drogas?. Disponível em: “https://blog.grupogen.com.br” - Acesso em 16.4.2024). (...).
Recurso do primeiro apelante provido para absolvê-lo de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, III, do CPP;
Recurso da segunda apelante desprovido”. (N.U 1000430-20.2023.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/
2024
, Publicado no DJE 07/05/
2024
) (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [ART. 30, CAPUT, C/C O ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006]– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO ACUSADO – AUSÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO – ITER CRIMINIS NÃO INICIADO – DROGAS APREENDIDAS COM SUA COMPANHEIRA NA TRIAGEM INICIAL DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. “[...] É assente a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
ainda que se admita que o agente, supostamente, houvesse solicitado a sua companheira a entrega do entorpecente no interior do presídio em que estava detido, tal conduta somente se configuraria em ato preparatório, sem efetivo início do iter criminis e, portanto, impunível diante da atipicidade formal da conduta, consoante posicionamento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior
(AgRg no HC n. 830.262/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023) 5. Agravo regimental não provido” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.436.576/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023]. (TJMT - 0025402-13.2019.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/
2024
, Data de Publicação: 24/05/
2024
)” (grifos meus).

Diante do exposto, a versão do apelante se sustenta e há evidência de que ele não praticou o crime de tráfico, já que ao que consta dos autos, não tinha conhecimento das drogas e de sua tentativa de entrega, o que revela a atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP), impondo-se a absolvição do apelante, no que pertine ao crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wellington dos Santos Davino
para absolvê-lo da prática do crime de tráfico de drogas.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (REVISOR)

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wellington dos Santos Davino
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0010845-21.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas nas dependências do estabelecimento prisional, tipificado no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, c/c o art. 29,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, à razão mínima.

Nesta instância, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no princípio
in dubio pro reo
, ou pela atipicidade da conduta.

Superados os pedidos absolutórios, postula a redução da sanção basilar e do
quantum
de agravamento da pena em razão da reincidência, bem como a alteração do regime inicial para o semiaberto (id. 216745849).

Após o detido exame dos autos, com a devida vênia ao douto Relator, entendo que a pretensão absolutória não comporta acolhimento, porquanto o acervo fático-probatório comprova, de forma indubitável, a autoria do apelante quanto ao tráfico de entorpecentes imputado.

Infere-se dos autos que o apelante
Wellington dos Santos Davino
e
Maria Ferreira dos Santos
, sua genitora, foram denunciados como incursos nos arts. 33,
caput
, c/c 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, c/c o art. 29,
caput
, do Código Penal, diante do seguinte contexto delitivo:

“
No dia 16 de fevereiro de 2019, por volta das 12h15min, na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT, a denunciada MARIA FERREIRA DOS SANTOS foi presa em flagrante delito por trazer consigo, em sua genitália e em seu ânus, 02 (duas) porções de MACONHA, que seriam, posteriormente, entregues ao reeducando e também denunciado WELLINGTON DOS SANTOS DAVINO, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta no caderno investigativo que no dia dos fatos a denunciada Maria faria uma visita ao seu filho, ora denunciado Wellington, na Penitenciária Central do Estado, contudo, ao passar pelo raio X, os agentes penitenciários perceberam que ela estava com um objeto estranho em seu corpo.

Diante disso, os agentes penitenciários indagaram a denunciada Maria sobre o objeto estranho em seu corpo, oportunidade na qual ela confessou que haviam drogas em sua genitália e em seu ânus, sendo que as substâncias seriam destinadas ao seu filho, ora denunciado Wellington.

Ato contínuo, a denunciada Maria retirou os entorpecentes de seu corpo e, em seguida, foi conduzida para a delegacia.

O laudo pericial n.º 3.14.2019 de fls. 11/12-IP, concluiu que as 02 (duas) porções de material vegetal, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 181,50g (cento e oitenta e um gramas e cinquenta centigrama), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Lista F2 da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

Perante a autoridade policial, a denunciada Maria confessou o crime de tráfico de drogas, relatando que “... recebeu telefone de um homem, que não se identificou e disse para a interroganda que era para a mesma levar uma droga para o presídio do Pascoal Ramos; QUE o referido homem disse que o entorpecente era para ser entregue ao seu filho, WELLINGTON DOS SANTOS DAVINO ... QUE relata que na data de hoje, ao passar pelo scanner do presídio foi descoberta; QUE confessou aos agentes penitenciários que estava com o entorpecente em seu corpo, sendo um pedaço em sua vagina e outro pedaço em seu anus” (fls. 14/16).

O denunciado Wellington, perante a autoridade policial, admitiu que pediu para sua mãe, ora denunciada Maria, trazer drogas para ele durante a visita no presídio, contudo, alegou que as substâncias seriam para o seu consumo pessoal, pois é apenas usuário.

Ademais, após consulta ao site do TJMT, foi verificado que o denunciado Wellington responde diversas ações penais, inclusive é reincidente, visto que, conforme o Executivo de Pena n.º 15794-87.2014.811.0002 – Código 390450, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca, cumpre pena pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma.

Assim, os elementos informativos colhidos até o momento evidenciam que o denunciado Wellington era o proprietário e destinatário imediato do entorpecente que a denunciada Maria trazia consigo, tendo ela concorrido para o crime, como coautora, isso aliado a expressiva quantidade de droga apreendida (181,50g de maconha) que certamente seriam comercializadas no interior do presídio, estabelecimento prisional, circunstâncias que dão ensejo à instauração do procedimento criminal contra os denunciados
” (id. 216741465).

No caso, a materialidade do crime está comprovada pelo termo de exibição e apreensão e laudo pericial, com resultado positivo para
181,50g
de
maconha
(id. 216741465, págs. 17 e 19/21).

A autoria do apelante, de igual modo, é evidenciada pelos interrogatórios extrajudiciais e depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução processual.

Na fase inquisitiva, as testemunhas
Diane Cristina da Silva
e
Kerman Correa Fonseca
, agentes penitenciários da unidade prisional Pascoal Ramos, relataram que a conduzida
Maria Ferreira dos Santos
“
foi até o presídio para visitar seu filho, o reeducando
Wellington dos Santos Davino
e apresentou certo nervosismo
”. Ao passar pelo raio x (scanner) acusou que ela estava com um objeto estranho em seu corpo. Indagada, “
esta confessou que estava com drogas introduzidas em seu ânus e também em sua vagina
”, e “
a própria suspeita retirou os entorpecentes de seu corpo
” (id. 216741465, págs. 14/15).

Por sua vez, o
apelante
, interrogado na fase policial, revelou que é viciado em drogas desde a adolescência e confessou que a sua genitora atendeu ao seu pedido para que lhe levasse a substância ilícita no presídio, bem como que estava arrependido de ter induzido a sua genitora a fazê-lo,
ipsis litteris
:

“(...)
que
é viciado desde adolescente em drogas
, que
a indiciada Maria Ferreira dos Santos é a sua genitora
, que o interrogando alega estar arrependido de
ter

induzido

a sua própria mãe ao erro,
a qual é de boa índole e trabalhadora,
que
a sua genitora atendeu um pedido do interrogando
, o qual é usuário crônico,

que fora a primeira tentativa de sua genitora [de] levar droga para o interrogando;

que o entorpecente alega que ganhou (...) de um conhecido, o qual entregou para a sua genitora
; que perguntado o nome do referido conhecido, disse [que] reserva-se do seu direito de permanecer calado
” (id. 216741465, págs. 52/54).

Interrogada em sede extrajudicial,
Maria Ferreira dos Santos
confessou que recebeu o entorpecente para ser entregue ao seu filho
Wellington dos Santos Davino
de um homem que não se identificou e, flagrada no presídio, confessou aos agentes penitenciários que estava com a droga em seu corpo (id. 216741465, págs. 23/24).

A testemunha
Kerman Correa Fonseca
, agente penitenciário, inquirido em juízo, confirmou que a acusada
Maria Ferreira
confessou que trazia consigo droga, e que a entregaria ao seu filho:

“(...) pelo que eu me lembro, ela acabou confessando, tanto que falou que era para o filho;
Que ela falou que era para entregar para o filho;
(...)
eu a ouvi admitindo que esse produto que ela estava entrando era para entregar para o filho;
(...)”
(sentença, id. 216745810).

No mesmo sentido, a testemunha
Diane Cristina da Silva
, agente penitenciária, declarou judicialmente que a acusada confessou que trazia consigo entorpecente, na região íntima, e que levaria a droga para o filho:

“(...)
Que foi em uma visita
; Que nós estávamos fazendo os procedimentos de praxe que a gente faz aqui na penitenciária com todos os visitantes; Que ao passar pelo scanner corporal, nós verificamos que havia um objeto estranho na mesma; Que passamos duas vezes e, ao indagar ela, a mesma confessou que estava introduzindo droga em seu corpo; Que o dela estava nos órgãos genitais; Que foi retirado aqui mesmo na penitenciária, dentro do banheiro;
Que ela confessou e falou que estava nos órgãos genitais; (...) Que isso foi dentro da PCE
(...);
Que na carteirinha dela tinha especificação de quem ela iria visitar
; (...)
Que ela confessou que levaria a droga para o filho
”
(sentença, id. 216745810).

Todavia, em interrogatório judicial, o apelante aduziu, em síntese, que não tinha conhecimento de que a sua genitora estava trazendo droga e negou que tivesse pedido a ela que trouxesse o entorpecente (Relatório de mídias, id. 216741498).

A acusada
Maria Ferreira dos Santos
alterou a versão dos fatos em sede instrutória para aduzir que foi abordada na rua por uma mulher desconhecida, que lhe pediu que entrasse no presídio com a droga a fim de que lhe entregasse no raio em que o seu filho estava:

“(...) Que no dia eu falei assim no depoimento porque eu estava com medo de acontecer alguma coisa com ele lá dentro;
Que foi uma menina que me parou e pediu para eu entrar
;
Que quando eu chegasse lá dentro eu entregasse para ela e me dava um dinheiro
; (...)
Que eu não conheço a mulher
(...);
Que ela me parou quando eu estava indo, lá na rua;
Que eu não mecho com nada errado; Que ela não falou quantos que iria me dar; (...) Que eu não sei o porquê ele confessou que tinha pedido para eu levar, pode ser algum medo também; (...)
Que ela me parou, eu aceitei e ela já me passou a droga;
Que a droga estava com ela no carro; (...)
Que eu fui ao banheiro do presídio para esconder a droga;

Que eu iria entrar e entregar a droga para ela no raio que ele estava;
(...) Que eu não falei que a mulher me deu a droga, por medo de ocorrer alguma coisa com ele lá dentro (...); Que
Wellington
é meu filho; (...)
Que a droga era para entregar para a mesma mulher na hora que eu entrasse
; Que eu não sei o nome dela (...); Que eu não conhecia essa mulher da fila,
foi a primeira vez que eu a vi, nunca tinha falado com ela;
(...)
Que não combinamos preço e nada;
(...)
Que eu falei na delegacia que a droga seria entregue para o meu filho porque eu estava com medo de falar que ela era [d]a menina
e acontecer alguma coisa com ele lá dentro da penitenciária (...)”
(sentença, id. 216745810).

A versão apresentada pela acusada
Maria Ferreira
, além de isolada nos autos, não se mostra minimamente plausível, pois, parece pouco crível que, no momento em que se dirigia ao presídio para visitar o apelante, tenha sido abordada na rua por uma desconhecida, que teria lhe pedido para que levasse droga para o interior da unidade prisional mediante contraprestação em pecúnia, sem sequer especificar a quantia, e que a acusada prontamente teria aceitado, inclusive introduzindo o entorpecente em seu corpo dentro do banheiro do presídio, bem como que teria preferido incriminar “injustamente” o seu próprio filho ao invés da citada mulher ao ser flagrada.

Não obstante a isso, sabe-se que os depoimentos dos agentes estatais constituem meio de prova idôneo a amparar o decreto condenatório quando harmônico com as demais provas [
enunciado n. 08
da TCCR/TJMT], mormente no caso, em que se observa que referidos testemunhos mostram-se uníssonos e corroboram a confissão extrajudicial dos acusados.

O depoimento dos policiais militar, civil ou penal é de grande valia para a prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica
in casu
.

Destaca-se que a retratação da confissão extrajudicial ocorrida em juízo, por si só, não tem o condão de retirar o seu valor probante, notadamente se a confissão em sede policial, na qual houve a observância das garantias constitucionais, são compatíveis com os depoimentos testemunhais colhidos à luz do contraditório (STJ, AgRg no AREsp n. 2282356/PR, DJe 20/05/2024).

Nesse contexto, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa convergem no sentido de que o apelante era o
destinatário da droga apreendida
, o qual confessou ter
pedido
e
induzido
a corré a levar a referida substância para ele no estabelecimento prisional no período de visita.

Repise-se que a confissão extrajudicial do apelante está corroborada nos autos pela confissão de sua genitora, ora corré, e pelos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da persecução criminal.

Ademais, como pontuado na sentença, “
o fato de a carteirinha de visita da corré estar indicando o denunciado Wellington como a pessoa a ser visitada, robustece a afirmação de que o entorpecente realmente seria destinado a ele
”.

Desta forma, nota-se que a participação do apelante no evento delituoso não está embasada em mera
suposição
ou em
presunção de culpa
, mas sim em elementos probatórios judicializados que efetivamente comprovam que este solicitou e induziu a sua mãe que lhe entregasse a droga nas dependências do estabelecimento prisional.

Embora o recorrente não tenha praticado diretamente uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, é incontroverso que efetivamente concorreu para a prática do delito, persuadindo a codenunciada a levar droga para si na unidade prisional durante a visita, o que revela a
unidade de desígnios
, em verdadeira
coparticipação delitiva
.

Assim, o concurso de agentes previsto no art. 29,
caput
, do Código Penal, regido pela teoria monista ou unitária, atribuiu a
autoria delitiva
a todos que de qualquer modo concorrem para prática do crime, ainda que não tenha realizado o núcleo do tipo penal.

A respeito do tema, colaciona-se o seguinte ensinamento doutrinário:

“
De acordo com a teoria unitária ou monista, não é possível ou conveniente distinguir autoria e participação, razão pela qual todos aqueles que participam de um crime são autores. Trata-se da mais antiga teoria: autor é quem produz qualquer contribuição causal para a realização do crime, pois são assim considerados todos que intervenham no processo causal de realização do tipo, independentemente da relevância da participação de cada um, questão que só importa para fim de aplicação da pena. (...) Em suma, toda pessoa que concorra para a produção do crime, causa-o em sua totalidade, devendo, por isso, ser imputado a cada um dos partícipes, totalmente
” (QEIROZ, Paulo; SANTIN, Giovane. Direito Penal: Parte Especial. 15ª edição. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2024. Págs. 371/372).

Na mesma linha intelectiva:

“
A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado
, bastando que as condutas sejam relevantes e
entre os agentes exista um

liame subjetivo que os vincule
.
Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui, física ou moralmente, na atuação do executor direto
(TJMT, AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042; AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042)
” (TJMT, Apelação Criminal n. 0036526-90.2019.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 07/11/2023).

“
Deve ser mantida a condenação dos primeiro e segundo apelantes pelo delito de tráfico de drogas, porque n
ão há que se falar em atipicidade da conduta de ambos
, na medida em que
a realização de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 esgota a consumação do crime,
sendo, pois, desnecessário que haja a efetiva entrega do alucinógeno ao seu destinatário final
”. (TJMT, Apelação Criminal n. 1008106-73.2022.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 18/12/2023).

Em sentido semelhante ao dos autos, destaco os seguintes precedentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“
REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA
–
INVIABILIDADE
–
ATOS QUE ULTRAPASSAM A MERA SOLICITAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA. Se a situação retratada nos autos difere dos precedentes do STJ, nos quais se acolheram a tese de atipicidade da conduta pelo mero ato de “solicitar” a entrega de droga no interior de estabelecimento prisional, descabe falar em absolvição
. (Revisão Criminal n. 1008799-32.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJe 14/09/2023).

“EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CRIME COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - 1. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE TRÁFICO DE DROGA, PARA A CONDUTA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS TEM ESCOPO LIMITADO, APLICANDO EXCLUSIVAMENTE À CONDUTA PRATICADA PELO PRÓPRIO USUÁRIO –
CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE ENTOPRPECENTES - RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE QUE UTILIZOU SUA INFLUÊNCIA MORAL ENQUANTO FILHO, PARA INCUTIR NA SUA GENITORA O INTENTO CRIMINOSO
– 2. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS. (...) 1.1. Na hipótese dos autos, sobressai nitidamente a
unicidade do crime praticado pelo réu e a corré sua genitora
, porquanto, conforme delineado nos autos,
o réu persuadiu sua genitora a transportar drogas a fim de entrega-las a ele em dia de visita no estabelecimento prisional.

Teve importante participação na modalidade induzimento
, pois utilizou sua influência moral enquanto filho para incutir na genitora o intuito criminoso
.
Foram condutas diversas (ele, induzir; ela, transportar)
, com
indiscutível liame subjetivo
, e ambas não só relevantes mas imprescindíveis para a consecução do mesmo delito de tráfico de drogas. Assim, restou caracterizada a responsabilidade do réu, seja diante de uma interpretação lógica do art. 29 do CP, seja sob a ótica da teoria do domínio do fato”
(TJMT, Embargos infringentes e de nulidade n. 0005980-70.2018.8.11.0015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 23/08/2021).

Saliente-se, ademais, que o aresto do Superior Tribunal de Justiça citado pela defesa, a saber: AgRg no REsp n. 1.937.949/MG, considera “ato preparatório” a solicitação para que fosse levada droga para o interior do presídio quando não se consegue comprovar a propriedade, ou seja, de quem seria o entorpecente, sendo necessário fazer o
distinguishing
em relação aos demais casos, como o presente, em que é comprovado, de modo indene de dúvida, o envolvimento do acusado.

Por conseguinte, não é passível de acolhimento o pleito absolutório formulado, seja pela alegada falta de provas, seja pela suposta atipicidade da conduta, porquanto evidenciada a participação do apelante, na modalidade induzimento, contribuindo sobremaneira para a materialização do delito.

No que tange a dosimetria penal, a defesa sustenta (
i
) o acréscimo efetuado na primeira etapa dosimétrica em relação aos antecedentes criminais mostrou-se elevado, porquanto acima da fração de 1/6, (
ii
) o agravamento da pena pela reincidência foi exacerbado e (
iii
) cabimento do regime inicial semiaberto.

Sem razão, contudo.

Infere-se da sentença que a sanção basilar foi estabelecida em
06 (seis) anos de reclusão
e
600 (seiscentos) dias-multa
pela depreciação dos antecedentes criminais, tendo em vista que o apelante ostenta duas condenações definitivas em seu desfavor (autos n. 0019277-28.2014.8.11.0002 e n. 0022338-86.2017.8.11.0002).

Não se ignora o entendimento consolidado no sentido de que o incremento na pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada vetorial valorada negativamente, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos a justificarem a elevação em patamar superior (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, DJe 03/10/2022).

Na espécie, nota-se que foram apontadas
duas condenações
desabonadoras dos antecedentes criminais do apelante, o que torna justificado e proporcional o acréscimo da pena-base em
1/5
, que corresponde a 01 (um) ano acima do mínimo legal, conforme sopesado.

A Corte Superior de Justiça endossa a referida compreensão: “
Considerando que foram apontadas
duas condenações anteriores
para caracterizar os
antecedentes criminais
do apenado, mostra-se adequada a elevação da pena-base em
1/5
. Precedente
” (STJ, AgRg no HC n. 850002/SP, DJe 11/04/2024).

Na sequência, o Juízo
a quo
reconheceu a agravante da reincidência ante a condenação definitiva nos autos n. 0006747-94.2011.8.11.0002 e agravou a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, resultando na sanção intermediária de
06 (seis) anos
e
06 (seis) meses de reclusão
, e
650 (seiscentos e cinquenta)
dias-multa.

Neste ponto, não se verifica qualquer agravamento exacerbado, como alegado, na medida em que o acréscimo promovido ocorreu em patamar inferior à fração paradigma de 1/6, aplicável às agravantes e atenuantes genéricas, não merecendo reparo (STJ, AgRg no HC 885148 / SP).

Por derradeiro, revela-se descabida a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, tendo em vista o
quantum
da pena definitiva aplicada de
07 (sete) anos
e
07 (sete) meses de reclusão
, aliada a existência de circunstância judicial desfavorável (antecedentes criminais) e reincidência, reconhecidas na sentença, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wellington dos Santos Davino
, em consonância com o parecer ministerial.